Tribunal: TJSP
Processo: 2206101-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Rescisão Contratual c.c. Cobrança de Alugueis. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que determinou a penhora de dez por cento (10%) do salário da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Executada agravante que recebe proventos salariais inferiores a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Rescisão Contratual c.c. Cobrança de Alugueis. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que determinou a penhora de dez por cento (10%) do salário da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Executada agravante que recebe proventos salariais inferiores a cinquenta (50) salários mínimos. Verba de natureza alimentar. Penhora que deve mesmo ser afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*